Tribunal: TJDFT
Processo: 0739147-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0739147-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T10 MIDIA E COMUNICACAO LTDA AGRAVADO: UNIGRAF-UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, RODRIGO BRESLER ANTONELLO DECISÃO Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto à decisão proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual foi reconhecida a sucessão irregular de empresas e determinada a inclusão da agravante no polo passivo da demanda. A agravante alega a necessidade de prova de abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, sustentando que os fundamentos utilizados na decisão agravada — identidade de atividade econômica, utilização da mesma marca, recebimento de valores e registro de domínio eletrônico — são insuficientes para caracterizar abuso da personalidade jurídica. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito da agravante não foi demonstrada. Com efeito, a sucessão empresarial pode ser presumida a partir de elementos objetivos, como identidade do objeto social, manutenção do mesmo endereço e continuidade da atividade econômica. A ausência de vínculo societário formal não afasta a caracterização da sucessão irregular quando presentes indícios suficientes de continuidade empresarial (Acórdão 2046509, 0724278-81.2025.8.07.0000, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 24/09/2025, publicado no DJe em 01/10/2025). Por conseguinte, não evidenciada a probabilidade do direito alegado, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para apresentação de contrarrazões. Brasília/DF, 03 de outubro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006